Tribunal: TJMT
Processo: 1007450-62.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007450-62.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (EMBARGANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VILA NOVA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 06.023.132/0001-15 (EMBARGADO), CARINA MOISES MENDONCA - CPF: 276.206.218-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – REJEIÇÃO - CRÉDITO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, §§ 1º e 3º DA LEI N. 11.101/2005 – VIABILIDADE DE EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NECESSIDADE DE REGISTRO CARTORÁRIO – JUSTA IMPOSIÇÃO DE VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM QUE HÁ LITIGIOSIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE REGISTRO CARTORÁRIO E TAMBÉM SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – VÍCIOS INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

Não merece acolhimento a preliminar de não conhecimento do agravo, por ausência de impugnação específica, notadamente quando os argumentos são suficientes a desafiar a decisão agravada, sobretudo quando não demonstrada a inovação recursal.

Em se tratando de crédito com alienação fiduciária, à luz do artigo 49, §§ 1º e 3º da Lei n. 11.101/2005, impõe-se reconhecer a extraconcursalidade, mostrando-se viável a exclusão do crédito da recuperação judicial; não havendo, ainda, necessidade de registro cartorário do crédito.

É pertinente a fixação de verba honorária advocatícia em incidente de impugnação de crédito, quando se verifica a litigiosidade.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TAUÁ BIODIESEL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra acordão proferido pela Primeira Câmara Cível de Direito Privado, que à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1007450-62.2021.8.11.0000, interposto em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A
, mantendo a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que rejeitou os embargos de declaração, nos autos de Impugnação de Crédito n. 6110-75.2017.8.11.0086 - Código 110331 (na Recuperação Judicial n. 3435- 42.2017.8.11.0086 – Código n. 105258), a qual foi julgada improcedente, mantendo-se como extraconcursal o crédito de R$ 7.422.484,79 (sete milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos) do Banco Daycoval S/A, o qual é originário da Cédula de Crédito Bancário n. 79635-4.

Em síntese, a Embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no que tange à argumentação de necessidade de registro cartorário para a validação da garantia fiduciária, bem como de possibilidade de incidência de honorários em sede de impugnação de crédito.

Quanto à garantia fiduciária aponta o que preconiza o artigo 1.361,
§ 1º do C. C.

Defende que não são devidos honorários de sucumbência no bojo de embargos à execução, incidentes ou quaisquer outros processo que tratem de créditos sujeitos à Recuperação Judicial.

Requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, a fim de sanar os vícios apontados.

As contrarrazões pugna pela rejeição dos embargos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha – Procurador de Justiça – manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
TAUÁ BIODIESEL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra acordão proferido pela Primeira Câmara Cível de Direito Privado, que à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1007450-62.2021.8.11.0000, interposto em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A
, mantendo a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que rejeitou os embargos de declaração, nos autos de Impugnação de Crédito n. 6110-75.2017.8.11.0086 - Código 110331 (na Recuperação Judicial n. 3435- 42.2017.8.11.0086 – Código n. 105258), a qual foi julgada improcedente, mantendo-se como extraconcursal o crédito de R$ 7.422.484,79 (sete milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos) do Banco Daycoval S/A, o qual é originário da Cédula de Crédito Bancário n. 79635-4.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – REJEIÇÃO - CRÉDITO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, §§ 1º e 3º DA LEI N. 11.101/2005 – VIABILIDADE DE EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NECESSIDADE DE REGISTRO CARTORÁRIO – JUSTA IMPOSIÇÃO DE VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM QUE HÁ LITIGIOSIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. Não merece acolhimento a preliminar de não conhecimento do agravo, por ausência de impugnação específica, notadamente quando os argumentos são suficientes a desafiar a decisão agravada, sobretudo quando não demonstrada a inovação recursal. Em se tratando de crédito com alienação fiduciária, à luz do artigo 49, §§ 1º e 3º da Lei n. 11.101/2005, impõe-se reconhecer a extraconcursalidade, mostrando-se viável a exclusão do crédito da recuperação judicial; não havendo, ainda, necessidade de registro cartorário do crédito. É pertinente a fixação de verba honorária advocatícia em incidente de impugnação de crédito, quando se verifica a litigiosidade”.

Pois bem.

No que diz respeito aos Embargos de Declaração interpostos, não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanadas.

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

E da simples leitura das ponderações dos embargos, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminado o julgamento, o que se revela inadmissível:

“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Assim, diferentemente do alegado, não há nem omissão, nem contradição, eis que houve posicionamento expresso acerca das questões levantadas nestes Embargos, pois ficou salientado que:

“(...)
“Assim, à luz do artigo 49, §§ 1º e 3º, da Lei n. 11.101/2005, se trata de crédito com garantia real, não se submetendo à recuperação judicial, motivo pelo qual é totalmente plausível a exclusão do crédito da recuperação.

...

Também o argumento de ausência de registro cartorário não se sustenta, pois existente jurisprudência pacífica no sentido da desnecessidade de tal procedimento. E por fim, no tocante aos honorários advocatícios, é perfeitamente viável a incidência em sede de impugnação de crédito, havendo litigiosidade.” (Id. nº 108095974, págs. 05/06)

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,

REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022